Tribunal: STF
Processo: EP 51
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, decorrente da Ação Penal 1.514/DF, julgada procedente pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses  de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 73). 
Em 19/12/2025, a defesa apresentou pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário, sob o fundamento de que a apenada já teria: “cumprido período significativo de segregação, com histórico comprovado de conduta prisional ativa e colaborativa, com trabalho interno, bom comportamento carcerário, leitura de livros” (eDoc. 146). Também afirma a defesa que: “Nesse contexto, a manutenção da prisão em regime fechado, especialmente às vésperas do período natalino, mostra-se desnecessária e desproporcional, notadamente diante da inexistência de qualquer indicativo de risco concreto à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Ao revés, os elementos constantes dos autos demonstram esforço contínuo de ressocialização, disciplina e comprometimento com atividades legalmente reconhecidas para fins de execução penal” (eDoc. 146).
Em 13/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrária à concessão da prisão domiciliar (eDoc. 170). 
VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, com 46 (quarenta e seis) anos de idade, foi condenada à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses. Presa em flagrante em 08/01/2023, foi concedida liberdade provisória em 20/01/2023, e em 08/05/2024 foi decretada a prisão preventiva. Cumpriu, até a presente data, 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena privativa de liberdade. 

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 170):
 
“Na espécie, Valéria Rosa da Silva Oenoki encontra-se em regime prisional fechado e conta com menos de setenta anos de idade. Além de não estarem preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP, a petição defensiva encontra-se desprovida de qualquer suporte probatório, pautando-se em meras ilações sobre o comportamento carcerário da sentenciada. A referência ao “PL da Dosimetria” também não implica alteração na situação processual da reeducanda, por se tratar de projeto de lei ainda em tramitação no Congresso Nacional”
A defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por  VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente